Tribunal: TJDFT
Processo: 0725962-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIDO EM PARTE E NO MÉRITO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 5% do salário líquido dos executados, a ser realizada mensalmente, até a satisfação integral do débito. Os agravantes alegam ilegitimidade ativa da parte exequente, inexigibilidade do título, impenhorabilidade da verba salarial e possibilidade de extinção do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso e ii) definir se a penhora salarial é admissível nas circunstâncias apresentadas no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de não conhecimento de parte do recurso – Os agravantes requerem o provimento do agravo para reconhecer de ofício a ilegitimidade ativa da parte exequente, indeferindo a petição inicial ou, subsidiariamente, que seja julgado o processo sem resolução de mérito, com fundamento no disposto no art. 485, IV e VI do CPC ou pela extinção da execução, pela falta de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 783, e art. 803, I e art. 924, III, todos do CPC. Contudo, a insurgência da parte agravante não merece conhecimento quanto a esses aspectos, posto que há afronta ao Princípio da dialeticidade, eis que, de forma manifestamente dissociada do que restou efetivamente decidido na decisão vergastada, os recorrentes utilizaram de argumentos que extrapolam o estrito tema da "penhorabilidade do salário".
4. A jurisprudência do c. STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e sua família.
5. No caso concreto, não há elementos suficientes para concluir que a penhora de 5% do salário dos executados não prejudicará o mínimo existencial, sendo necessária a comprovação inequívoca de que a limitação não comprometerá a subsistência digna do devedor, devendo-se analisar a existência de dívidas e os gastos mensais do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido em parte e, no mérito, provido.
Tese de julgamento: "A penhora de salários é vedada pelo art. 833, IV, do CPC, visando assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03/10/2018, p. 19/03/2019.